Tribunal: TJDFT
Processo: 0732862-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUMENTO DO VALOR DA PRESTAÇÃO - IGP-M. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 1.1 No caso dos autos, ausente a urgência na concessão da medida pleiteada.
2. A adoção do IGP-M como indexador da correção monetária não é suficiente para acarretar a onerosidade excessiva do contrato. Demais, apesar da vontade externada da parte de rescindir o contrato firmado, é certo que poderá ser o caso de aplicação de penalidade em caso de rescisão não motivada, devendo a questão ser apreciada somente após a realização do Contraditório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.